Tribunal: TJMT
Processo: 0001569-23.2018.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001569-23.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAXWILLIAN DE ARRUDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON SOARES MIRANDA - CPF: 019.712.531-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA, MAXWILLIAN DE ARRUDA

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – APELADOS ABSOLVIDOS DA ACUSAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006) – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA CONDENAÇÃO DOS APELADOS – PROVIMENTO – ELEMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A FINALIDADE COMERCIAL – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas hipóteses onde a prova dos autos indique que os apelados estavam acondicionando drogas em pedaços de plástico, os quais eram selados com um isqueiro, em papelotes, indica a destinação comercial do entorpecente e
o delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

“O crime de tráfico de drogas é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (Enunciado Criminal no 07 – TCCR/TJMT). “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Criminal no 08 – TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001569-23.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA, MAXWILLIAN DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença penal proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo 0001569-23.2018.8.11.0002 (Código 525286), cujos termos desclassificaram o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), inicialmente imputado aos apelados Maria Auxiliadora de Arruda e Maxwillian de Arruda, para o crime tipificado no art. 28 da Lei de Drogas (ID 119581995 – pp. 95/100).

Conforme consta nos autos, os apelados Maria Auxiliadora de Arruda e Maxwillian de Arruda foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, juntamente com Robson Soares Miranda, como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Segundo a inicial acusatória, em
21/11/2017
, por volta das 18h30min, policiais militares teriam recebido uma denúncia informando que na residência localizada na rua Dourado, quadra 13, no 33, no Bairro Jardim Alá, em Várzea Grande/MT, estaria havendo a comercialização de entorpecentes. De posse destas informações, os agentes da lei foram até o endereço supracitado e visualizaram, através do portão, que os denunciados Maria Auxiliadora de Arruda (apelada) e Robson Soares Miranda estavam no quintal da residência embalando drogas. No local, também viram o apelado Maxwillian de Arruda entregado uma quantia em dinheiro para a apelada Maria Auxiliadora de Arruda, que lhe teria entregue uma porção da droga.

Em vista desta situação, os policiais militares entraram no imóvel e abordaram os suspeitos. Ao realizaram buscas no local, os milicianos encontraram sobre a mesa 32 (trinta duas) porções de pasta-base de cocaína, cuja propriedade foi assumida por Maria Auxiliadora de Arruda (apelada). Naquele momento, os policiais encontraram com o apelado Maxwillian Soares Miranda 14 (quatorze) porções de pasta base de cocaína.

A inicial fundamentou seus termos a partir das informações colhidas no inquérito policial no 764/2017/DRE/MT, notadamente nos depoimentos dos policiais militares Ten. PMMT Thiago Satiro Albino (ID 119581993 – pp. 16/17) e Cb. Joel Rodrigues Ferreira Filho (ID 119581993 – p. 22), no laudo de constatação preliminar de droga no 2890/2017 (ID 119581993 – pp. 48/50), e no boletim de ocorrência no 2017.384975 (ID 119581993 – pp. 64/66). Em seus interrogatórios, os conduzidos optaram pela manutenção do silêncio (ID 119581993 – pp. 28/30, 36/38 e 42/43).

Em 22/11/2017, o juízo de primeiro grau relaxou a prisão dos suspeitos, por entender que os elementos até então colhidos não eram suficientes para demonstrar a indubitável materialidade do crime de tráfico de drogas (ID 119581994 – pp. 52/53). A POLITEC apresentou o laudo definitivo no 3.14.2018.42672-01, cujos termos deram resultado positivo para a presença de cocaína nos materiais apreendidos com os apelados (ID 119581994 – pp. 103 e seguintes).

Determinada a notificação dos acusados (ID 119581994 – p. 77), a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou defesa preliminar em favor de todos os acusados (ID 119581995 – pp. 28/29). O juízo
a quo
recebeu a inicial acusatória em 16/05/2019 e designou audiência de instrução e julgamento (ID 119581995 – p. 30). Durante a realização do ato, foi determinado o desmembramento do processo em relação ao acusado Robson Soares, para quem o processo e o prazo prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Na fase judicial apenas a testemunha PMMT Thiago Satiro Albino foi inquirida. Houve a desistência da oitiva das demais testemunhas e a instrução foi encerrada sem a realização do interrogatório dos apelados, para os quais foi decretada a revelia (ID 119581995 – pp. 64/65).

As partes apresentaram alegações finais (ID 119581995 – pp. 77/85 e 87/92) e o juízo
a quo
proferiu sentença onde absolveu os apelados da prática que lhes foi atribuída (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e desclassificou a conduta para aquela declinada no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas (ID 119581995 – pp. 95/100).

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso e pugnou pela condenação dos apelados Maria Auxiliadora de Arruda e Maxwillian de Arruda como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, alegando que o conjunto probatório colacionado ao feito é suficiente para comprovar a efetiva prática do crime em questão (ID 119581995 – pp. 111/127).

As contrarrazões foram apresentadas em conjunto pelos apelados e foram pela manutenção da sentença (ID 119581992 – pp. 68/73).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo provimento do recurso e consequente condenação dos apelados pelos crime de tráfico de drogas (ID 123802979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA, MAXWILLIAN DE ARRUDA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, os apelados Maria Auxiliadora de Arruda e Maxwillian de Arruda foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, juntamente com Robson Soares Miranda, como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Segundo a inicial acusatória, em
21/11/2017
, por volta das 18h30min, policiais militares teriam recebido uma denúncia informando que na residência localizada na rua Dourado, quadra 13, no 33, no Bairro Jardim Alá, em Várzea Grande/MT, estaria havendo a comercialização de entorpecentes. De posse destas informações, os agentes da lei foram até o endereço supracitado e, ao visualizarem através do portão, que os denunciados Maria Auxiliadora de Arruda (apelada) e Robson Soares Miranda estariam no quintal da residência embalando drogas. No local, viram o apelado Maxwillian de Arruda entregado uma quantia em dinheiro para a apelada Maria Auxiliadora de Arruda, que lhe entregou uma porção da droga.

Em vista desta situação, os policiais militares entraram no imóvel e abordaram os suspeitos. Ao realizaram buscas no local, os milicianos encontraram sobre a mesa 32 (trinta duas) porções de pasta-base de cocaína, cuja propriedade foi assumida por Maria Auxiliadora de Arruda (apelada). Naquele momento, os policiais encontraram com o apelado Maxwillian Soares Miranda 14 (quatorze) porções de pasta base de cocaína.

Em seu depoimento perante a autoridade policial, o TEN. PMMT Thiago Satiro Albino relatou que “
nesta data 21/11/2017, por volta das 18:00 horas, receberam informações de que os moradores da residência situada à Rua Dourado, no 33, Quadra 13, Bairro Jardim Alá, Várzea Grande (MT), realizavam tráfico de drogas; QUE diligenciaram ao endereço acima descrito e pelo portão foi possível visualizar dois indivíduos no quintal da casa, sendo uma mulher e um homem vestido em uma camiseta cor preta em torno de um banco de plástico do de rosa, manuseando algo; QUE observaram também, que colocavam os objetos manuseados em pedaços de sacolas plásticas e lacrava com auxílio de um isqueiro; QUE visualizaram também, um terceiro indivíduo entregando uma quantia em dinheiro para a mulher e em troca recebeu um dos itens já embalados; QUE diante do acima exposto entraram na residência e constataram que estavam manuseando droga, constataram também haver 32 porções análogas a pasta base em cima da mesa e que a mulher identificada pelo nome de Maria, afirmou ser de propriedade dela; QUE em revista pessoal no indivíduo identificado pelo nome de Robson, localizaram em uma das suas mãos, 14 porções análogas a pasta base; QUE o terceiro indivíduo identificado pelo nome de Maxwillian, relatou que não comercializa droga, apenas auxilia sua genitora (Maria) na confecção das porções;
” (SIC) (ID 119581993 – pp. 16/17).

As declarações do CB. PMMT Joel Rodrigues Ferreira Filho foram no mesmo sentido (ID 119581993 – pp. 22/23), enquanto os conduzidos optaram pela manutenção do silêncio perante a autoridade policial (ID 119581993 – pp. 28/30, 36/38 e 42/43).

Em juízo, apenas a testemunha Ten. PMMT Thiago Satiro Albino, em virtude da revelia dos apelados. No depoimento que prestou perante a autoridade judicial, a testemunha relatou que sua guarnição recebeu a informação de que a casa onde os suspeitos estavam estava sendo utilizada para o comércio ilegal de entorpecentes, motivo pelo qual foram até o local.
Ao chegarem, disse que pelo portão deu de ver que os presentes estavam embalando drogas, inclusive estavam queimando a ponta dos papelotes de pasta-base
.
Relatou que um deles passou dinheiro para a apelada Maria Auxiliadora de Arruda e pegou uma porção de drogas
. Esclareceu que, na ocasião onde o comprador estava saindo da residência, foi abordado, oportunidade onde os policiais entraram na residência. Mencionou que um dos presentes, filho da apelada Maria Auxiliadora de Arruda, disse que não comercializava drogas, que apenas ajudava a embalá-las.

Segundo a sentença, “
O que é certo é que os acusados foram flagrados manipulando entorpecentes no interior da residência. Entretanto, ainda assim, as provas dos autos não revelam a este juízo elementos efetivos do tráfico, uma vez que a abordagem ocorreu para verificação de uma denúncia anônima acerca do tráfico de drogas e no local indicado na denúncia os militares efetuaram a abordagem dos acusados dentro do imóvel manipulando drogas (35,48g de cocaína). Além disso, não foram observados quaisquer outros elementos que pudessem demonstrar que o acusado estivesse traficando, tais como, balança de precisão, papelote e produto químico destinado à preparação de drogas. Soma-se a isso, o fato de que a polícia abordou os acusados por conta de uma delação anônima e se é certo que a delação anônima pode ensejar o início de uma investigação onde se deve angariar provas que a confirmem, é ainda mais certo que a tal modalidade de delação isolada jamais poderá subsidiar uma condenação, ante a vedação constitucional que decorre justamente da não confiabilidade da fonte indeterminada
.”

Ocorre que as demais informações dos autos contrapõem-se à conclusão do juízo
a quo
, na medida em que, além dos policiais militares Ten. PMMT Thiago Satiro Albino (ID 119581993 – pp. 16/17) e Cb. Joel Rodrigues Ferreira Filho (ID 119581993 – p. 22), terem afirmado em sede policial que os apelados estavam manuseando drogas no quintal da casa, destacando que estavam queimando os papelotes plásticos para acondicionar o entorpecente, o laudo de constatação preliminar no 2890/2017 sublinhou que o material apreendido tratava-se de “
46 (quarenta e seis) porções de material de tonalidade amarelada, em forma de grânulos e pedras, envoltas em pedaços plásticos semitransparentes de cor branca,
fechados por aquecimento, formando embalagens do tipo “trouxa”
acondicionadas em
embalagem plástica semitransparente de cor branca fechada por nó
” (ID 119581993 – p. 48).

Esta informação foi corroborada em juízo pela testemunha Ten. PMMT Thiago Satiro Albino, que relatou que ao chegarem ao local, disse que pelo portão deu de ver que os presentes estavam embalando drogas, inclusive estavam queimando a ponta dos papelotes de pasta-base. Conquanto a posse de droga embalada,
per si
, não autorize a conclusão automática de que o produto ilícito destina-se à comercialização, no caso, há particularidades que levam ao provimento da tese recursal. Isso porque a quantidade de drogas, embora não seja grande (35,48g de cocaína), o contexto em que foi encontrada permite a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com o art. 28, §2o, da Lei no 11.343/2006, “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.”

No caso, os apelados foram encontrados juntos acondicionando entorpecentes em pacotes plásticos, os quais eram por eles selados com uso de um isqueiro, conforme laudo pericial
(ID 119581993 – p. 48) e depoimentos em sede inquisitorial e judicial da persecução penal. Mais do que isso, a apelada Maria Auxiliadora de Arruda foi flagrada pelo Ten. PMMT Thiago Satiro Albino entregando drogas, em troca de dinheiro a um dos presentes. Soma-se a isso tudo, as declarações da referida testemunha de que o apelado Maxwillian de Arruda disse não comercializar drogas, mas que “
apenas auxilia sua genitora (Maria) na confecção das porções
” (ID 119581993 – pp. 16/17), informação confirmada durante a audiência de instrução e julgamento.

Desta forma, a reforma da sentença, a fim de que os apelados Maria Auxiliadora de Arruda e Maxwillian de Arruda sejam condenados, é medida impositiva.

É importante registrar que apesar de não estar claro que a entrega de drogas no interior da residência efetivamente foi um tráfico, o que se conclui, na realidade, pelo acondicionamento da droga, a prática delitiva em questão não demanda a realização de atos de compra/venda.

Neste sentido, vale ressaltar o entendimento de que “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto e condeno os apelados

Maria Auxiliadora de Arruda e Maxwillian de Arruda como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Reformada a sentença para condenar os apelados, passo, nos termos dos art. 59 e 68 do Código Penal, à dosagem das penas.

a)

Dosimetria da pena da apelada Maria Auxiliadora de Arruda;

A Lei no 11.343/2006, atribui ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) a pena de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, tem-se que a conduta atribuída à apelada é normal à espécie, não havendo elementos que demonstrem gravidade a exigir maior grau de reprovabilidade à conduta. A apelada não possui
antecedentes criminais
. Embora os documentos acostados aos autos (ID 119581994 – pp. 54/55) indiquem a existência de sentença penal transitada em julgado em desfavor da apelada (processo no 2442-33.2012.811.0002), este processo será utilizado para fins de reincidência. Não há nos autos informações que autorizem a aferição de sua
conduta social
. A
personalidade
não pode ser avaliada como negativa em razão da ausência de informações a seu respeito. As
circunstâncias
do crime são ínsitas à espécie. Os
motivos
não foram descritos. As
consequências
são normais à referida prática delitiva.

Em razão disso, estabeleço a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa.

Tal qual mencionado, a apelada foi condenada no processo no 2442-33.2012.811.0002, cujo trânsito em julgado se deu em 14/09/2015( tráfico de drogas) , motivo pelo qual incide em seu desfavor a agravante da reincidência (art. 61, I, CP). Por não haver outras agravantes ou circunstância atenuante, fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por força da reincidência, a apelada não faz jus à minoração da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Por não haverem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, fixo a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial
FECHADO
, em razão da reincidência da apelada.

Por não estarem presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

b)

Da dosimetria da pena do apelado
Maxwillian de Arruda;

A Lei no 11.343/2006, atribui ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) a pena de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, tem-se que a conduta atribuída ao apelado é normal à espécie, não havendo elementos que demonstrem gravidade a exigir maior grau de reprovabilidade à conduta. O apelado possui
antecedentes criminais
. Conforme os documentos acostados aos autos (ID 119581994 – p. 56) o apelado já foi condenado, com sentença penal transitada em julgado que não caracteriza reincidência (processo no 14873-56.2015.811.0002 – código 425487 – 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT). Não há nos autos informações que autorizem a aferição de sua
conduta social
. A
personalidade
não pode ser avaliada como negativa em razão da ausência de informações a seu respeito. As
circunstâncias
do crime são ínsitas à espécie. Os
motivos
não foram descritos. As
consequências
são normais à referida prática delitiva.

Com base nisso, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e a 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem, não constato a existência de atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Igualmente, não há majorantes ou minorantes que incidam no caso, motivo pelo qual, estabeleço, definitivamente, a pena em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e a 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa. Em razão do
quantum
da pena, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para reformar a sentença de primeiro grau e condenar
MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial
FECHADO
e condenar
MAXWILLIAN DE ARRUDA

à pena de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e a 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial
SEMIABERTO
, em razão da incursão de ambos na conduta delitiva descrita no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022